Tribunal: TJPA
Processo: 0005424-95.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________
TRIBUNAL PLENO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 0005424-95.2019.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
REQUERENTE:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO:
R.R.V.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. MOROSIDADE INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL DANDO ENSEJO A DELONGADO LAPSO TEMPORAL NA PRISÃO CAUTELAR DE RÉU EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. FALHO CONTROLE DE PRESOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL POR PARTE DO MAGISTRADO, DANDO CAUSA A INEGÁVEIS PREJUÍZOS À QUALIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5°, LXXVII DA CF/88, BEM COMO AO ARTIGO 35, II E III DA LCP Nº 35/79 - LOMAN C/C ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO MAGISTRADO. PROCEDÊNCIA DO PROCESSO. DECISÃO POR MAIORIA. APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. UNANIMIDADE.
1. Trata-se de processo administrativo disciplinar movido em face do magistrado R.R.V. visando apurar a conduta de ausência de controle gerencial do magistrado na condição de titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança em razão do falho controle de presos provisórios na unidade judicial, especialmente em relação à ação penal nº 0003202-69.2011.8.14.0009, que culminou no delongado lapso temporal (cerca de quatro anos) de prisão cautelar do réu José do Nascimento Tavares em Hospital Psiquiátrico.
2. Em que pese toda a situação estrutural dificultosa e grande volume processual na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, as escusas do magistrado não elidem o cometimento das infrações investigadas no presente procedimento
3. Denota-se falha na organização das atividades do magistrado e da Vara quando a própria decisão de transferência do réu para internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HTCP) no Município de Santa Izabel do Pará (fls. 143), datada de 07/02/2011, sequer constava juntada aos autos físicos ou lançada no sistema de acompanhamento processual (tendo vindo ao conhecimento deste Poder Judiciário somente após o envio de cópia pela Direção do Hospital Psiquiátrico, por solicitação da Comissão de Sindicância, que requereu ao Hospital o envio de toda a documentação referente ao caso que tivesse em seu poder).
4. Restou comprovado que não houve a instauração do incidente de insanidade mental, imprescindível para definição da imputabilidade penal do réu cuja integridade mental seja duvidosa ao tempo do fato ou durante a tramitação do processo. Embora a lei não estabeleça prazo para a instauração do incidente, o fato é que em 07/02/2012 houve a decisão de transferência do réu para Hospital Psiquiátrico e não há registro nos autos físicos ou no sistema do incidente de insanidade durante todo o período em análise, até o relaxamento da prisão datada de 26/01/2017.
5. Deixou o requerido de determinar na referida decisão de internação do réu, por medida de gestão, que os autos do processo fossem identificados como prioritários por se tratar de réu preso provisoriamente.
6. Em desacordo à determinação contida na Resolução nº 66/2009 do Conselho Nacional de Justiça, a Vara não possuía controle de réus presos provisórios, o que certamente teria facilitado a identificação do equívoco de tramitação interna do processo na Secretaria e evitaria o delongado lapso temporal de permanência do réu sem a devida atenção à sua situação.
7. Mesmo com o encaminhamento de Ofícios do Hospital Psiquiátrico, inclusive com reiteração, informando ao magistrado investigado que o acusado José do Nascimento Tavares permanecia custodiado na unidade hospitalar, e sugerindo a possibilidade de retorno do interno à Unidade Prisional de Bragança (conforme relatório médico clínico), o processo não teve a devida movimentação, tampouco a situação do réu foi analisada, o que demonstra que a Vara também não tinha controle sobre os documentos recebidos, bem como que o magistrado não exercia seu dever de fiscalizar e cobrar a atividade de juntada pelos servidores da Secretaria.
8. As normas contidas nos incisos II e II do art. 35 da LOMAN, reproduzidas no Código Judiciário, bem como a previsão do art. 20 do Código de Ética da Magistratura são claras ao determinar que o magistrado não deve exceder injustificadamente os prazos para atuação jurisdicional, o que vai de encontro do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88).
9. A complexidade institucional do cargo de magistrado é tão extensa quanto a sua responsabilidade gerencial. O juiz é corregedor natural da Vara em que exerce suas funções, devendo, diariamente, fiscalizar e coordenar, com eficiência, a tramitação dos processos sob sua presidência, e, anualmente, realizar correição ordinária em sua Comarca ou Vara (art. 101, I, 165 e 166 do Código Judiciário; art. 10 do Provimento nº 004/2001-TJPA).
10. De toda a instrução carreada aos autos denota-se que a ineficiência quanto aos atos de gestão na 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança durante o período investigado cria um contexto de fragilidade com relação ao controle de movimentação do acervo processual na unidade, de maneira que uma simples tramitação interna realizada de forma equivocada resultou na manutenção de um processo paralisado por mais de 04 (quatro) anos com réu preso provisório custodiado em Hospital Psiquiátrico.
11. As condutas do requerido, apuradas neste feito com inequívoca comprovação são prejudiciais aos destinatários da função jurisdicional, notadamente o réu José do Nascimento Tavares e sua família.
12. Configuradas e comprovadas as violações ao art. 5°, LXXVII da CF/88, artigo 35, II e III da LCP Nº 35/79 - LOMAN c/c artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional, bem como a negligência no exercício das funções do magistrado, julgado procedente o presente PAD, por maioria de votos. Na dosimetria da pena, à unanimidade, aplicada a penalidade de advertência.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencido o Des. Raimundo Holanda Reis
, julgar procedente o processo administrativo disciplinar.
Na dosimetria da pena,
à unanimidade, aplicada a penalidade de advertência
ao magistrado R.R.V., nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas arquivadas.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, sendo o Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima.

Belém, 24 de fevereiro de 2021.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado por determinação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado em face do magistrado R.R.V. (Roberto Ribeiro Valois), juiz de direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, consoante deliberação do Tribunal Pleno na 48ª sessão ordinária ocorrida em 18/12/2019, que redundou no acórdão nº 211.182 assim ementado:
¿PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. MOROSIDADE INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL DANDO ENSEJO A DELONGADO LAPSO TEMPORAL NA PRISÃO CAUTELAR DE RÉU EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CONSTATADA FALTA DE TRATAMENTO PRIORITÁRIO A FEITO ENVOLVENDO RÉU PRESO CAUTELARMENTE, EM RAZÃO DE FALHO CONTROLE DE PRESOS PROVISÓRIOS NA ENTÃO 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA. CONSTATADA AUSÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL POR PARTE DO MAGISTRADO, DANDO CAUSA À INEGÁVEIS PREJUÍZOS À QUALIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO ART. 5°, LXXVII DA CF/88, BEM COMO AO ARTIGO 35, I, II E III DA LEI N. 35/79- LOMAN C/C ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PODER-DEVER DE APURAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM AFASTAMENTO DA ATIVIDADE JUDICANTE. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.¿

Do voto apresentado pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, seguido à unanimidade pelo Pleno, destaco os seguintes fundamentos:
a)

A apuração realizada em sede de Sindicância Administrativa constatou que o magistrado incorreu em morosidade injustificada da ação penal nº 0003202-69.2011.814.0009, dando ensejo ao delongado lapso temporal da prisão cautelar do réu José Nascimento Tavares, o qual permaneceu internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico por aproximadamente 04 (quatro) anos, tendo o sindicado com a conduta apontada, infringido, em tese, ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5°, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no artigo 35, II da Lei Complementar nº 35/79 - LOMAN;
b)

Constatação de que o Magistrado requerido deixou de dar tratamento prioritário à demanda que envolvia réu preso provisório, em razão de falho controle de presos provisórios da então 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bragança, por conseguinte, em afronta ao artigo 35, II e III da Lei Complementar nº 35/79 da LOMAN, especialmente no que se refere à ausência de providências necessárias para que os atos se realizassem dentro de prazo razoável;
c)

Da análise das condutas que culminaram com a paralisação do processo nº 0003202-69.2011.814.00009 foi possível constatar a ausência de controle gerencial por parte do magistrado sindicado, que ocasionou inegáveis prejuízos à qualidade da prestação jurisdicional da 2ª Vara Cível e Criminal, à época.
d)

As condutas verificadas violam, em tese, o artigo 5°, LXXVII da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 35, I, II e II da Lei 35/79-LOMAN, c/c artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar por maioria de votos.

Coube-me a relatoria do presente processo por sorteio realizado na supramencionada sessão, na forma do art. 14, §§7º e 8º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Publicada a Portaria nº 5.957/2019-GP em 19/12/2019 instaurando o PAD (fls. 225), na forma deliberada no citado acórdão. Encaminhada cópia do acórdão nº 211.182 e da ata da sessão de acolhimento da proposta de abertura do procedimento à Corregedoria Nacional de Justiça (fls. 231-246).

Após conclusão dos autos e em observância ao art. 16 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, determinei a intimação do Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 247).

Em 04/08/2020 os autos retornaram conclusos com manifestação inicial do Procurador-Geral de Justiça (fls. 253-254), a qual apontou a existência de indícios de descumprimento de deveres funcionais praticados pelo magistrado apta a ensejar o PAD e opinou pela continuidade do referido procedimento na forma da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Devidamente citado em 12/08/2020 (fls. 261), o magistrado requerido apresentou defesa prévia (fls. 265-267), alegando, em síntese:
a)

Que somente por ocasião da instrução da sindicância é que tomou conhecimento do envio de dois ofícios - um após o outro, com lapso temporal -, para que se manifestasse sobre o retorno do réu José do Nascimento Tavares ao Centro de Internação de Bragança, visto que tais comunicações não foram juntadas aos autos no tempo devido ou os autos do processo não foram conclusos para que tomasse conhecimento e se manifestasse pelo retorno do custodiado ao presídio;
b)

Embora tenha consciência de que as escusas pelo volume de trabalho e a carência de servidores efetivos não justificam um fato como o investigado no presente PAD, relata a imensa demanda da Vara à época, cumulando as competências cível e criminal, bem como que a Secretaria Judicial contava somente com 03 (três) servidores deste TJPA e 02 (dois) servidores cedidos pela Prefeitura Municipal;
c)

Que no início de 2012 houve a implantação do sistema LIBRA, o que resultou na reorganização dos processos incluindo tarefas como: recadastramento, movimentação e retramitação de todos os processos em Secretaria.
d)

Atribui ao servidor Leonardo Brito Maia, cedido da Prefeitura Municipal de Tracuateua, o qual era responsável pela movimentação, acompanhamento e tramitação dos processos criminais, a realização de tramitação equivocada dos autos do processo nº 0003202-69.2011.8.14.0009, registrando-o internamente em local diverso do onde efetivamente deveria estar, o que causou mora processual.

Ao final, pugna pela consideração das alegações de defesa para que se entenda pela ausência de falta disciplinar, com o consequente arquivamento dos autos do PAD. Requereu, ainda, produção de prova por meio da oitiva de 02 (duas) testemunhas.

No despacho de fls. 269 deferi a oitiva como testemunhas dos servidores Klayton Luiz Campelo Silva e Kelly Batista da Silva, ambos lotados na Comarca de Bragança e, tendo em vista a faculdade instrutória conferida pelo art. 18 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, determinei a oitiva da magistrada denunciante Danielly Modesto de Lima Abreu e da servidora Alessandra Pinheiro da Costa, também da Comarca de Bragança, todos em audiência por videoconferência designada para 18/09/2020.

Determinei, ainda, a expedição de ofícios às Secretarias de Gestão de Pessoas e Informática e à Corregedoria deste Tribunal solicitando diversas informações.

Realizada audiência de instrução (fls. 343-344). Ouvidos a magistrada Danielly Modesto de Lima Abreu e os servidores Alessandra Pinheiro da Costa, Klayton Luiz Campelo Silva e Kelly Batista da Silva, todos por videoconferência, na presença do Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins.

Ao final, considerando a necessidade de melhor instruir o feito para formação do convencimento e com arrimo na Resolução nº 135/2011 do CNJ, deliberei solicitando a apresentação de novas informações pelas Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Informática, que, somadas às diligências requeridas anteriormente, resultaram na juntada dos seguintes documentos:
1)

Certidão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (à época) informando que, no período de 2011 a 2017, consta apenas o registro de um relatório de correição anual realizado pelo requerido no período de 08 a 12/02/2011 na 2ª Vara e no Juizado Especial Cível de Bragança (processo nº 2011.7.001493-5) (fls. 295-v);
2)

O espelho detalhado com a íntegra das decisões, petições, nomes dos servidores responsáveis pelos movimentos e atos do processo nº 0003202-69.2011.8.14.0009, do réu José do Nascimento Tavares;
3)

A ficha funcional completa do diretor de secretaria à época, servidor Geraldo Cesar Pereira Lima, que aponta sua aposentadoria em 31/07/2018 (fls. 337-v), bem como que não foram encontrados registros de penalidades/sindicâncias/processos administrativos em seus assentos funcionais (fls. 340);
4)

O ofício de cessão do servidor José Leonardo Brito Maia da Prefeitura Municipal de Tracuateua para a Secretaria da 2ª Vara de Bragança, datado de 09/01/2012;
5)

Que o magistrado ora investigado respondeu pela 2ª Vara de Bragança no período de 01/11/2011 a 31/12/2015, com pequenos períodos de substituição em 09 e 10/2013 e 05 a 08/2014 (fls. 341)
6)

Que foram tramitados 1769 processos da 2ª Vara Cível e Criminal de Bragança para a Vara Criminal de Bragança, desde a instalação desta (fls. 372);
7)

A estrutura de servidores do Protocolo e Distribuição da Comarca de Bragança no ano de 2015/2016, no período de transição da 2ª Vara Cível e Criminal para a Vara Criminal era a seguinte (fls. 379):

- 02 analistas judiciários;
- 04 Auxiliares judiciários, sendo que um deles desem-penhava as funções de assessor de magistrado.

Nos termos da certidão lavrada pelo Secretário Judiciário (fls. 280), na 21ª sessão ordinária do Pleno deste Tribunal de Justiça ocorrida em 09/09/2020, foi deferido, à unanimidade, o pedido desta Relatora de prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do prazo para conclusão do presente PAD, comunicado o CNJ (fls. 382).

Em 02/10/2020 proferi despacho designando a data da audiência de continuação para interrogatório do requerido (fls. 386). Em 16/10/2020, com a presença do Ministério Público na pessoa do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio, aberta a audiência às 10:00 horas. Entretanto, ante o não comparecimento virtual do magistrado requerido, dei por encerrada a sessão às 11:01, ocasião em que redesignei o interrogatório para o dia 27/10/2020, considerando a ocorrência de falha técnica que impossibilitou o acesso do magistrado à sala de videoconferências.

Às fls. 418-420 consta o termo de audiência de interrogatório do requerido, desacompanhado de advogado e com a presença do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Na referida audiência, realizada por videoconferência e gravada em meio digital audiovisual, o requerido afirmou que: se recorda de ter recebido a denúncia, porém não soube precisar a data; não se recorda de ter determinado a instauração de incidente de insanidade mental, porém supõe que se encaminhou o réu ao Hospital Psiquiátrico, deve ter sido instaurado o incidente; não se lembra se havia na secretaria lista de controle de réus presos; não chegaram ao seu conhecimento as petições solicitando a revogação da prisão preventiva; tem conhecimento que houveram dois ofícios do hospital psiquiátrico, mas não os viu nos autos, só soube quando houve correição; que não recebeu os documentos, pois jamais teria deixado de despachá-los; que nunca fez correição anual na vara, apenas de forma esporádica.

Ao final do interrogatório, o requerido consignou que o réu José do Nascimento Tavares, após ser liberado pela magistrada Danielly Modesto, fugiu e cometeu outra infração em Ananindeua, pois em Bragança estava liberado e foragido. E também, embora entenda que não justifique, durante o período que o réu ficou no hospital, o magistrado não recebeu reclamação da família, nem do advogado nem do Ministério Público.

Na ocasião, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, e, em seguida, ao magistrado requerido para apresentação de razões finais (fls. 418).

O representante ministerial, Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, entendeu pela constatação de violação aos deveres funcionais praticados pelo requerido, opinando pela procedência do presente PAD por violação ao art. 35, II e III da LOMAN (fls. 423-426).

O requerido, regularmente intimado por carta de ordem (fls. 427-444), deixou de apresentar as razões finais, conforme certidão lavrada pelo Secretário Judiciário (fls. 445).

É o relatório.
VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de processo administrativo disciplinar movido em face do magistrado R.R.V. (Roberto Ribeiro Valois) visando apurar suposta conduta irregular quando do exercício da titularidade da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança.

Reforço que, consoante relatado, o presente processo foi deflagrado após acolhimento pelo Pleno desta corte, de relatório apresentado pela Excelentíssima Desa. Diracy Nunes Alves (acórdão nº 211.182) que apontou indícios de violação, em tese, ao disposto no artigo 5°, LXXVII da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 35, I, II e II da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) c/c artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

O ponto nodal do presente procedimento é a verificação da ausência de controle gerencial do magistrado na condição de titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança em razão do falho controle de presos provisórios na unidade judicial, especialmente em relação à ação penal nº 0003202-69.2011.8.14.0009, que culminou no delongado lapso temporal (cerca de quatro anos) de prisão cautelar do réu José do Nascimento Tavares em Hospital Psiquiátrico.

Após todos os relatos, registro o desenrolar dos fatos e tramitações processuais a fim de facilitar a elucidação do caso:

17/08/2011

Recebimento do Inquérito Policial por Flagrante no Juízo da Comarca de Bragança

Fls. 06
18/08/2011

Distribuição do Inquérito Policial à 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bragança

Fls. 05
29/08/2011

Envio do Inquérito Policial ao MP

Fls. 22-v
05/09/2011

Oferecimento de denúncia

Fls. 03-05
15/09/2011

Recebimento da denúncia pelo magistrado requerido

Fls. 22
15/12/2011

Expedição de Mandado de Citação para o acusado

Fls. 23-v
15/12/2011

Recebimento da citação pelo acusado

Fls. 23-v
19/12/2011

Cumprimento e devolução do mandado de citação pelo Oficial de Justiça

07/02/2012

Ofício nº 74/2012

O magistrado investigado Roberto Ribeiro Valois
autoriza a transferência do réu para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP)
devido a necessidade de tratamento psiquiátrico intensivo com urgência

Fls. 143

Referido Ofício não consta dos autos da ação penal nº 0003202-69.2011.8.14.0009.

O documento somente veio ao conhecimento deste Poder Judiciário após o envio de cópia pela Direção do Hospital Psiquiátrico, por solicitação da Comissão de Sindicância, que requereu ao Hospital o envio de toda a documentação referente ao caso que tivesse em seu poder (fls. 133, 139-147)

Não houve a instauração do incidente de insanidade durante todo o período que o magistrado este à frente do processo - a instauração ocorreu somente na decisão de relaxamento da prisão pela Dra. Danielly Modesto em 26/02/2017 (fls. 28-v-29).
14/03/2012

Migração do processo do sistema SAPXXI para o sistema LIBRA

Fls. 297-v
25/03/2015

Ofício nº 0349/2015-HCTP

A direção do Hospital Psiquiátrico informa ao magistrado investigado que o acusado José do Nascimento Tavares permanece custodiado na unidade hospitalar, e sugere a possibilidade de retorno do interno à Unidade Prisional de Bragança (conforme relatório médico clínico)

Fls. 25-28 e 140

Sem etiqueta com número de protocolo, apenas recebido com assinatura.
15/04/2015

Ofício nº 514/2015-HTCP EXP

A direção do Hospital Psiquiátrico informa ao magistrado encaminha ao magistrado cópia do prontuário médico psiquiátrico (histórico clínico) do acusado José do Nascimento Tavares

Fls. 142

Sem etiqueta com número de protocolo, apenas recebido com assinatura.
11/12/2015

Instalação da Vara Criminal de Bragança

Fls. 24-v
22/07/2016

Recebimento dos autos na Vara Criminal

06/10/2016

Ofício nº 0572/2016-HCTP

Reitera os termos do Ofício nº 0349/2015-HCTP

Fls. 26 e 144-v

Protocolo nº 2016.04093505-36
04/11/2016

Certidão de recebimento dos autos no estado em que se encontra e vistas à Defensoria Pública, uma vez que o processo se encontrava paralisado desde a citação do acusado realizada em 15/12/2011, sem nenhuma informação sobre a instauração do incidente de insanidade mental.

Fls. 36-v-37
26/01/2017

Decisão Interlocutória de relaxamento da prisão provisória do acusado José do Nascimento Tavares proferida pela magistrada Danielly Modesto de Lima Abreu

Fls. 28-v-29
14/03/2017

Ofício nº 56/2017 - Encaminhado pela Magistrada Danielly Modesto de Lima Abreu à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior reportando o delongado lapso temporal de prisão cautelar do réu José do Nascimento Tavares

Fls. 02-v

A tese defensiva do magistrado detalhada por ocasião do relatório, em síntese, consiste na justificativa da dificuldade de gestão da Vara em razão da alta demanda de trabalho (volume processual) e na atribuição da responsabilidade ao servidor Leonardo Brito Maia pela tramitação equivocada e ausência de juntada aos autos dos ofícios, fatos que afirma serem os causadores da mora processual.

O requerido reconhece em sua oitiva que:
a)

Não se recorda de ter instaurado o incidente de insanidade mental, porém supõe que se encaminhou o réu ao Hospital Psiquiátrico, deve ter sido instaurado o incidente (06¿);
b)

Não se recorda se havia na Secretaria lista de controle de réus presos (06¿52¿¿), e que o controle era feito somente por referência nos autos da condição de preso provisório;
c)

Não fazia correição anual na Vara (20¿20¿¿).

Ao final, o requerido consignou ainda que o réu José do Nascimento Tavares, após ser liberado pela magistrada Danielly Modesto, fugiu e cometeu outra infração em Ananindeua, pois em Bragança estava liberado e foragido (24¿35¿¿). E também, embora entenda que não justifique, durante o período que o réu ficou no hospital, o magistrado não recebeu reclamação da família nem do advogado, e nem do Ministério Público (25¿03¿¿).

Após acurada análise dos autos, inclusive com extensa instrução complementar, constatei que, em que pese toda a situação estrutural dificultosa e grande volume processual na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Bragança, as escusas do magistrado não elidem o cometimento das infrações investigadas no presente procedimento
, mormente porque geraram graves consequências, notadamente a manutenção de indivíduo privado de liberdade em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no período de 08/02/2012 a 30/01/2017, portanto 04 anos, 11 meses e 22 dias, de forma injustificada. Explico.

Rememorando e agora detalhando o caminho processual, em consulta aos espelhos de tramitação apresentados pela Secretaria de Informática (fls. 297-v-317), em cumprimento ao despacho de fls. 268-270, verifiquei que após o recebimento da denúncia em 15/12/2011 e cumprimento do mandado pelo oficial de justiça em 19/12/2011, houve a migração do processo do sistema SAPXXI para o sistema LIBRA em 14/03/2012, e o processo ficou sem nenhuma movimentação ou cadastro de decisão / petição / documento até 06/05/2015, ocasião em que constam cadastros de protocolos e ofícios, conforme se verifica na aba movimentos do sistema LIBRA:

Sem embargo, novamente em consulta às informações apresentadas pela Secretaria de Informática e disponíveis no sistema LIBRA, agora na aba de TRAMITAÇÕES EXTERNAS, que aponta
efetivamente
quando o processo se deslocou fisicamente de um setor para outro, constatei que os autos ficaram efetivamente
paralisados
na Vara de origem desde 19/12/2011 até 10/03/2016, quando o servidor Leonardo Maia, em razão da criação da Vara Criminal de Bragança, os tramitou para a Central de Distribuição (responsável pelo envio à nova Vara), que recebeu os autos somente em 22/07/2016.

Segundo certidão de fls. 36-37, em razão da ausência de identificação com a etiqueta vermelha de réu preso, referido processo foi separado para recebimento e análise individual que vinha sendo feita pela magistrada Danielly Modesto e sua equipe na recém-criada Vara Criminal de Bragança, em forma de mutirão, razão pela qual somente em novembro de 2016, quando servidora da Defensoria Pública empreendeu buscas do processo junto à Secretaria (fls. 62-v) é que se tomou conhecimento do caso, ocasião em que realizado o imediato recebimento do processo no sistema LIBRA e envio do mesmo à Defensoria Pública de Bragança em 04/11/2016.

No dia 10/11/2016 a Defensoria Pública protocolou o pedido de liberdade provisória, ocasião em que o feito foi levado à apreciação da Dra. Danielly Modesto (fls. 28-v-29) que o deferiu, resultando no relaxamento da prisão provisória do acusado José do Nascimento Tavares em 26/01/2017, oportunidade na qual a referida magistrada determinou que se oficiasse à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior informando o delongado hiato temporal de paralisação do processo que resultou na abertura do presente PAD, bem como pedido de providências para que se investigasse a conduta dos servidores envolvidos no caso (depoimentos da magistrada e da servidora às fls. 343-344).

Sobre o ocorrido, rememorando os fatos apenas para contextualizar, considerando o já citado pedido de providências da magistrada Danielly Modesto por ocasião do relaxamento da prisão, a Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior à época, por meio da Portaria nº 032/2018-CJCI, determinou a instauração da competente sindicância investigativa para apuração da mora no processo nº 0003202-69.2011.8.14.0009 (fls. 75-77).

O relatório da comissão sindicante concluiu que ¿a situação investigada ocorreu por equívocos sucessivos, que não podem ser atribuídos a má-fé ou desídia dos servidores atualmente lotados na 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança¿ (fls. 110). Por meio da Decisão/Ofício nº 803/2019/CJCI, considerando a necessidade de apurar a conduta do magistrado na paralisação do referido processo, a Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves determinou a instauração de sindicância administrativa em face do requerido (fls. 114), que resultou no presente PAD.

De fato, não posso deixar de ponderar que, consoante relatórios e documentação juntada aos autos, a 2ª Vara de Bragança possuía intensa demanda de trabalho em razão do alto volume processual, da competência híbrida (cível e criminal) e do reduzido número de servidores, tanto que, certamente reconhecendo tais limitações, este TJPA criou a Vara Criminal de Bragança em dezembro de 2015.

Igualmente, entendo que há indícios de equívoco na Secretaria ao tramitar o processo para local interno (caixa) de processos criminais comuns, quando deveria ter sido alocado em caixa de processos de réu preso.

Tudo indica que tal
equívoco na tramitação processual para local interno (caixa) não identificada como réu preso
tenha sido praticado pelo servidor José Leonardo Brito Maia, cuja cessão da Prefeitura Municipal de Tracuateua para a Secretaria da 2ª Vara de Bragança foi efetivada em 09/01/2012, consoante Ofício de fls. 337-v, e cujas atividades eram supervisionadas pelo diretor de secretaria à época, Geraldo Cesar Pereira Lima, servidor efetivo deste TJPA.

Considerando tais fatos, questionei a SGP acerca de eventual existência de processos administrativos, penalidades ou sindicâncias em face do servidor Geraldo Lima, ao que Secretaria respondeu que não foram encontrados quaisquer registros nos assentos funcionais (fls. 340), o que demonstra que nenhum servidor fora responsabilizado pelo ocorrido.

Independentemente da responsabilização dos servidores, cujas condutas foram apuradas pela comissão sindicante citada acima,
entendo que referido equívoco restou por revelar a falta de gestão do magistrado na Vara como um todo
, visto que, além dos problemas reportados nos itens anteriores, o requerido também não exercia sua função de corregedor natural da Vara fiscalizando o andamento dos trabalhos na Secretaria, o que resultou na lamentável permanência do réu por delongado tempo internado no HCTP, sem a devida análise de sua situação pelo Poder Judiciário.

Feito este breve escorço temporal,
passo à análise dos motivos que me levaram a concluir pela responsabilidade do magistrado na paralisação do citado processo
.
1.

AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO DO RÉU NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Inicialmente, denota-se falha na organização das atividades do magistrado e da Vara quando a
própria decisão de transferência do réu para internação
em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HTCP) no Município de Santa Izabel do Pará (fls. 143), datada de 07/02/2011, sequer constava juntada
aos autos físicos ou lançada no sistema de acompanhamento processual
, tendo vindo ao conhecimento deste Poder Judiciário somente após o envio de cópia pela Direção do Hospital Psiquiátrico, por solicitação da Comissão de Sindicância, que requereu ao Hospital o envio de toda a documentação referente ao caso que tivesse em seu poder (fls. 159-v-160).

Veja-se, por oportuno, o depoimento da servidora Kelly Batista da Silva:
¿
Por ele não ter a identificação da fita vermelha, ele acabou sendo alocado junto com os processos de réu soltos, a gente acabou não dando prioridade para o processo porque ele não vinha com identificação nenhuma, nem veio com os autos de prisão em flagrante
.
A gente só foi conseguir identificar esse processo quando a servidora da defensoria procurou a gente para buscar informações sobre esse processo, aí que a gente foi conseguir identificar que esse rapaz estava preso, não tinha nenhuma identificação, não tinha nada nos próprios autos da ação penal que ele estava preso.
Folheando os autos, na época, a única coisa que a gente conseguiu ver era um ofício, eu acho que era do Hospital de Custódia, não me lembro, solicitando informações sobre o incidente de insanidade mental, mas
nos autos não tinha nenhuma informação de mandado de prisão, não tinha nenhum apenso de incidente de insanidade mental
.¿ (13¿, fls. 342-344)
2.

AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU

Restou comprovado que
não houve a instauração do incidente de insanidade mental
, que consiste no procedimento para verificação, por meio de perícia médica, da saúde mental do réu no processo penal. Este procedimento tramita em processo diverso da ação penal e, após a apresentação do laudo, os processos são reunidos.

O magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do réu, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar.

Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), imprescindível para definição da imputabilidade penal do réu cuja integridade mental seja duvidosa ao tempo do fato ou durante a tramitação do processo.
¿
O incidente de insanidade mental tem por objetivo a realização de perícia psiquiátrica, visando à constatação do estado mental do investigado ou do acusado, por meio de um juízo retrospectivo, no momento da prática delitiva
.¿
(Código de processo penal comentado livro eletrônico] / coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020
Código de Processo Penal Comentado - Ed. 2020. Art. 149. Página RL-1.25)
***
9. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
A verificação do estado de saúde mental do acusado é de fundamental importância, seja para aferir a capacidade de culpabilidade do acusado (imputabilidade), seja para o próprio prosseguimento do processo penal. Afinal, se constatado que o acusado era, ao tempo da conduta delituosa, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP, art. 26, caput), deve ser reconhecida sua inimputabilidade, com a consequente aplicação de medida de segurança por meio de sentença absolutória imprópria (CPP, art. 386, parágrafo único, Ill).
Por outro lado, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o curso da persecução penal, e não à época do crime, o processo penal deverá permanecer suspenso até que o acusado se restabeleça (CPP, art.-152).
9.1. Instauração do incidente
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará que o acusado seja submetido a exame médico-legal (CPP, art. 149, caput). Essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde mental tanto à época do jato delituoso quanto ao momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial. Afinal, a depender do momento em que surgiu a doença mental - ao tempo do fato delituoso ou durante a tramitação do inquérito ou do processo -, as consequências serão distintas.
Como se percebe,
o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição), jamais poderão suprir esta prova pericial. Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 5ª
edição. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 1191-1192)

Sobre a matéria, assim preleciona o art. 149 do CPP:
Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
§ 1º O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.
§ 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Embora a lei não estabeleça prazo para a instauração do incidente, o fato é que em 07/02/2012 houve a decisão de transferência do réu para Hospital Psiquiátrico e não há registro nos autos físicos ou no sistema de acompanhamento processual do incidente de insanidade durante todo o período em análise, até o relaxamento da prisão datada de 26/01/2017, restando claramente caracterizado, portanto, o excesso injustificado de prazo para realização de ato processual indispensável ao deslinde da ação criminal.
3.

AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA DECISÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS COMO RÉU PRESO

Deixou o requerido de determinar na referida decisão de internação do réu, por medida de gestão, que os autos do processo fossem identificados como prioritários por se tratar de réu preso provisoriamente.
4.

AUSÊNCIA DE LISTAGEM DE CONTROLE DE RÉUS PRESOS NA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

Novamente demonstrando ausência de controle gerencial, o magistrado afirmou em seu depoimento que não se recorda se havia na Vara listagem de controle dos réus presos. Durante a sindicância, o magistrado afirmou que o controle de réus presos era feito apenas com base no controle do Centro de Recuperação de Bragança. O depoimento testemunhal da servidora Kelly Batista da Silva, colhido durante a instrução da sindicância e do presente PAD, foi claro ao afirmar que
a Vara realmente não possuía listagem de controle de réus presos
.
¿Na época a minha grande dificuldade em identificar os processos dos presos, principalmente em relação à 2ª Vara, é que não veio nenhum controle de planilha do word nem no sistema LIBRA diferente da 1ª Vara, que a gente recebeu uma listinha do word para poder visualizar, ter uma noção de quem seriam os presos, então pro da 2ª Vara, para conseguir identificar os presos, em que local estavam, a data da prisão, eu tive que buscar auxílio do relatório do presídio dos presos vinculados à 2ª Vara, porque foi um momento bem difícil na época para fazer um controle de todos os presos provisórios que estávamos recebendo¿. (14¿23¿¿, fls. 342-344)

Este fato, inclusive, foi um dos que gerou atraso na identificação do processo como sendo de réu preso por ocasião da transferência para a Vara Criminal, visto que a extinta 2ª Vara não enviou qualquer listagem de controle à nova Vara. Ainda assim, visando agilizar os serviços, a Secretaria da recém-criada Vara Criminal solicitou ao Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB) a listagem dos custodiados, dentre os quais não constava o réu, visto que estava internado em Hospital Psiquiátrico.

Acerca do
controle dos presos provisórios por cada unidade judicial
, a
Resolução nº 66/2009 do Conselho Nacional de Justiça
é clara ao estabelecer a necessidade de manutenção de fiel e exímio controle de custodiados provisórios pelos juízos Criminais, inclusive determinando ao Poder Judiciário que desenvolva mecanismos que facilitem tal gerenciamento.

A existência de controle de réus presos provisórios na 2ª Vara Cível e Criminal de Bragança certamente teria facilitado a identificação do equívoco de tramitação do processo e evitaria o delongado lapso temporal de permanência do réu sem a devida atenção à sua situação.
5.

AUSÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO REQUERIDO SOBRE OS DOCUMENTOS PENDENTES DE JUNTADA NA SECRETARIA

Não se pode olvidar, ainda, que constam dos autos três Ofícios enviados pelo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ao magistrado, todos informando que o réu se encontrava custodiado na unidade hospitalar desde 08/02/2012, sendo encaminhado, na ocasião, relatório avaliativo biopsicossocial solicitando que o requerido avaliasse a possibilidade de retorno do réu à Unidade Prisional de Bragança.

25/03/2015

Ofício nº 0349/2015-HCTP

A direção do Hospital Psiquiátrico informa ao magistrado investigado que o acusado José do Nascimento Tavares permanece custodiado na unidade hospitalar, e sugere a possibilidade de retorno do interno à Unidade Prisional de Bragança (conforme relatório médico clínico).
15/04/2015

Ofício nº 514/2015-HTCP EXP

A direção do Hospital Psiquiátrico informa ao magistrado encaminha ao magistrado cópia do prontuário médico psiquiátrico (histórico clínico) do acusado José do Nascimento Tavares
06/10/2016

Ofício nº 0572/2016-HCTP

Reitera os termos do Ofício nº 0349/2015-HCTP

Ou seja, mesmo com o encaminhamento dos ofícios ao juízo, inclusive com reiteração, o processo não teve a devida movimentação, tampouco a situação do réu foi analisada, o que demonstra que a Vara também não tinha controle sobre os documentos recebidos, bem como que o magistrado não exercia seu dever de fiscalizar e cobrar a atividade de juntada pelos servidores da Secretaria.
6.

VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS

As normas contidas nos incisos II e III do art. 35 da LOMAN, reproduzidas no Código Judiciário, bem como a previsão do art. 20 do Código de Ética da Magistratura são claras ao determinar que o magistrado não deve exceder injustificadamente os prazos para atuação jurisdicional, o que vai de encontro do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88).
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LCP 35/1979)
Art. 35 - São deveres do magistrado:
II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;
III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
***
CÓDIGO JUDICIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 5.008/1981
Art. 203. São deveres do Magistrado:
II- Não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar.
III- Determinar as providências necessárias para que os
atos processuais se realizem nos prazos legais.
***
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
Art. 20. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual.

A complexidade institucional do cargo de magistrado é tão extensa quanto a sua responsabilidade gerencial. O juiz é corregedor natural da Vara em que exerce suas funções, devendo, diariamente, fiscalizar e coordenar, com eficiência, a tramitação dos processos sob sua presidência, e, anualmente, realizar correição ordinária em sua Comarca ou Vara.
CÓDIGO JUDICIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 5.008/1981
Art. 101. Aos Juizes de Direito, em geral, compete:
I- Proceder à correição nos Cartórios de sua Comarca, tomando as providências legais.
Art. 165.
As correições permanentes incumbem
aos Corregedores Gerais de Justiça em relação a todos os serviços judiciários do Estado, na forma do capítulo anterior, e
a cada juiz quanto aos serviços de suas Comarcas ou Varas.
Art. 166.
A correição permanente dos Juizes consiste na inspeção assídua e severa dos cartórios, cadeias públicas, estabelecimentos penais e demais repartições que tenham relação direta com os serviços judiciais e sobre a atividade dos auxiliares e funcionários de justiça que lhes sejam subordinados
, cumprindo-lhes obstar: (...)
***
PROVIMENTO Nº 004/2001 - TJPA
Art. 10 - Ao assumir a vara ou comarca de que seja titular, o magistrado, sem prejuízo do regular andamento dos serviços, fará correição nas serventias, delegacia de polícia e presídios sob sua jurisdição, verificando a regularidade de seu funcionamento, devendo encaminhar cópia do relatório a Corregedoria Geral.
Art. 11 -
Anualmente
, nos primeiros dias do mês de dezembro,
o Juiz realizará a Correição Ordinária em sua Comarca ou Vara
, observando o seguinte: (...)

De toda a instrução carreada aos autos denota-se que
a ineficiência quanto aos atos de gestão na 2ª Vara Cível e Criminal de Bragança durante o período investigado cria um contexto de fragilidade com relação ao controle de movimentação do acervo processual na unidade
,

de maneira que
uma simples tramitação interna realizada de forma equivocada resultou na manutenção de um processo paralisado por mais de 04 (quatro) anos com réu preso provisório custodiado em Hospital Psiquiátrico
.

Na atual concepção de gestão judiciária, o magistrado tem o dever de otimizar o funcionamento da unidade judicial pela qual é responsável, procedendo o sopesamento entre os recursos disponíveis e a demanda apresentada, mormente no que se refere à fiscalização da movimentação das demandas que envolvem prioridade na tramitação.

O falho controle e gerenciamento da unidade judiciária torna-se ainda mais visível quando constatado no âmbito criminal, em que as demandas lidam com o direito fundamental de liberdade dos cidadãos, o que torna as unidades com tal competência com redobrado dever de gerenciamento e controle de suas atividades a serem desenvolvidas em prazos razoáveis.

As condutas do requerido, apuradas neste feito com inequívoca comprovação são prejudiciais aos destinatários da função jurisdicional, notadamente o réu José do Nascimento Tavares e sua família.

Reconhece-se, portanto, a efetiva negligência no cumprimento dos deveres do cargo à medida em que o magistrado deixou de praticar atos de ofício, bem como deixou de fiscalizar ou inspecionar os atos dos servidores lotados em sua Vara, ocasionando a lamentável e inaceitável demora na tramitação da ação criminal nº 0003202-69.2011.8.14.0009.

Isto posto, configuradas, caracterizadas e comprovadas as razões que levaram à abertura do PAD, JULGO PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, face a violação do art. 35, incisos II e III da Lei Orgânica da Magistratura, bem como do art. 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Entendo, ainda, pela necessidade de envio à Corregedoria do Ministério Público Estadual para apuração dos fatos em relação ao controle da atividade do órgão na Comarca de Bragança.

Outrossim, reservo-me para me manifestar acerca da pena a ser aplicada somente após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre o possível cabimento da condenação do Magistrado.

Vencido o exame do mérito do presente processo disciplinar, impõe-se neste momento processual determinar qual a punição a ser aplicada ao Magistrado Requerido no caso em concreto.

Com efeito, o art. 3º da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo sentido da previsão do art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura, assim dispõe:
Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.

A teor das penalidades elencadas, verifica-se que a pena de advertência é habitualmente utilizada como punição pela prática de atos isolados e meramente omissivos.

Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 4º, da Resolução nº 135/2011 do CNJ e dos arts. 43 e 44 da LOMAN:
RESOLUÇÃO Nº 135/2011 DO CNJ
Art. 4º O magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a infração não justificar punição mais grave.
***
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LCP 35/1979)
Art. 43 - A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Ademais, consoante posicionamento já reconhecido por este Egrégio Tribunal Pleno (PAD nº 0004314-66.2016.814.0000), para escolha da sanção razoável, adequada e proporcional a ser imposta, é indispensável a aferição dos seguintes requisitos:
a) a gravidade da conduta ensejadora da imputação;
b) a carga coativa da pena;
c) o grau de culpabilidade;
d) a eficácia da medida punitiva: nesse destaca-se que a pena deve ser capaz de afetar não apenas o indivíduo sancionado (repressão individual), produzindo reflexos em sua conduta futura, como também exercer a chamada repressão geral, inibindo práticas semelhantes por parte de terceiros.
e) a proporcionalidade da pena em relação à gravidade da conduta por ele praticada;

Acerca do último requisito, destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça vem reiteradamente decidindo que a proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena e limite do grau de discricionariedade da decisão, senão vejamos:
PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL - DEFERIMENTO - DECISÕES - ILEGALIDADE FORMAL - PRÁTICA REITERADA - MAGISTRADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA POR REMOÇÃO (ART. 42, III, LOMAN).
I.
Constatadas a autoria e a materialidade do descumprimento de dever funcional, a escolha da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação/omissão combatida
.
II. Deve-se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida punitiva.
III.
A proporcionalidade é um dos parâmetros de aferição da legitimidade da pena e limite do grau de discricionariedade da decisão
.
IV.
A Lei Complementar 35/97, LOMAN, é cristalina ao vincular a pena de advertência a atos meramente omissivos, caracterizadores da conduta negligente
.
V. Procedimento a que se defere parcialmente para substituição da pena administrativa, de advertência para remoção compulsória para uma das Varas não-criminais da Comarca de Natal (art. 42, III, LOMAN).
(CNJ - RD 200810000018800 - Rel. Cons. Mairan Gonçalves Maia Júnior, 85ª Sessão, julgado em 26/05/2009, publicado no DJU de 17/06/2009).
***
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. (...) VIOLAÇÃO DO ART. 35, I, DA LOMAN E ART. 4º E 25 DA RESOLUÇÃO 60/2008. APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. ART. 42 DA LOMAN E ART. 4º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011.
(...)
5.
A ausência de má-fé ou dolo não exime o Magistrado da responsabilidade de atuar com zelo na prática de atos processuais, porque constitui o zelo um dos deveres impostos pelo art. 25 do Código de Ética da Magistratura, cujo descumprimento é passível de penalização
.
6.
A negligência eventual no cumprimento dos deveres do cargo no qual está investido é uma infração disciplinar de baixo potencial ofensivo que determina à imposição de pena de advertência
.
7. Processo Administrativo Disciplinar que se julga procedente por violação dos deveres funcionais previstos nos arts. 35, I, da Lei Complementar nº 35/1979, e art. 4º e 25 da Resolução CNJ nº 60/2008. (CNJ, Processo Administrativo Disciplinar n. 0004639-37.2013.2.00.0000, Relatora Conselheira Ana Maria Duarte Amarante Brito, 191ª Sessão Ordinária, 16.6.2014)

O conjunto probatório revela, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade, o cabimento da pena de advertência, porquanto reservada a casos de negligência no cumprimento dos deveres do cargo, quando não há reiteração da conduta.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, senão vejamos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
- (...)
NEGLIGENCIAR A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS SERVIDORES
, ACARRETANDO NA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS - (...)
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE COMPROVA TER, O MAGISTRADO PROCESSADO, SIDO NEGLIGENTE NA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DOS SEUS FUNCIONÁRIOS
(...) -
OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 35, INCISO VII, PRIMEIRA PARTE, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 (LOMAN) E ART. 31, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - PENA DE ADVERTÊNCIA FIXADA, POR SER A QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO CONCRETO
.
II- Autoria e materialidade da falta funcional referente à negligência do Magistrado Processado em fiscalizar os atos processuais e de seus servidores, bem como em se aprimorar tecnicamente a fim de manusear o sistema eletrônico PROJUDI, comprovadas nos autos por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial, confissão do Magistrado perante o juízo e diversos documentos acostados aos autos. (...)
VII- Pena de Advertência, prevista nos arts. 42, inciso I, e 43, ambos da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), que é a que melhor se adequa ao caso concreto. VIII- Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente para condenar o Magistrado Processado à pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao disposto no art. 35, inciso VII, primeira parte, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), e no art. 31, do Código de Ética da Magistratura Nacional. Decisão unânime.
(TJPA, Processo nº 0058760-53.2015.8.14.0000 Acórdão nº 165.881, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-10-05, Publicado em 2016-10-07)

Assim sendo, voto no sentido de que ao magistrado investigado seja aplicada a
pena de advertência
, na forma do art. 42, I, combinado com o art. 43, ambos da LOMAN, em razão do procedimento incorreto do mesmo em relação aos deveres impostos pelo cargo, notadamente a ausência de instauração do incidente de insanidade mental e de controle de réus presos, bem como a negligência na gestão da vara que resultaram na permanência do réu José do Nascimento Tavares por mais de 04 (quatro) anos internado em Hospital Psiquiátrico, em tudo observada a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2021.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
37